Tribunal: TJDFT
Processo: 0729265-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729265-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CLAUDINEI JOSE VIANA DE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED Seguros Saúde S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do agravado e de sua filha, com todas as coberturas contratadas, suspendendo os efeitos do cancelamento programado e fixando multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é ilegal, sob o fundamento de que o contrato foi regularmente não renovado, mediante aviso prévio de 60 dias, inexistindo obrigação legal ou contratual de manutenção do vínculo entre as partes. Alega que o agravado não se encontra internado nem em tratamento contínuo indispensável à sua sobrevivência, razão pela qual entende inaplicável o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ, que admite a manutenção de contratos em hipóteses excepcionais, desde que comprovada a imprescindibilidade do serviço à vida ou à saúde do beneficiário. Sustenta que o juízo de origem não examinou adequadamente os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente quanto à ausência de probabilidade do direito invocado pelo agravado e à inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Argumenta, ainda, que a multa cominatória arbitrada se mostra desproporcional e desarrazoada, sendo, por isso, cabível e necessária sua redução. Formula, assim, pedido de atribuição de efeito suspensivo sob o argumento de que a manutenção forçada do contrato lhe impõe grave prejuízo financeiro. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a medida liminar deferida; subsidiariamente, requer que seja fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação e reduzido o valor da multa cominatória estipulada. É o relato necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso concreto, embora a agravante alegue prejuízo patrimonial decorrente da manutenção do contrato, não restou demonstrado o periculum in mora necessário à concessão da medida excepcional. A decisão agravada apenas preserva, de forma provisória, a continuidade do plano de saúde até o julgamento final da demanda, sem extinguir o direito da agravante de discutir a validade da não renovação contratual. Ademais, a agravante não comprovou a existência de risco concreto e imediato de comprometimento de sua atividade econômica ou de inviabilidade da prestação do serviço, limitando-se a alegações genéricas de onerosidade. Por outro lado, a interrupção abrupta da assistência médica aos beneficiários, especialmente em contexto de tratamento oncológico, pode representar risco à saúde e à dignidade da pessoa humana, valores que se sobrepõem à esfera patrimonial da operadora. Logo, não se vislumbra urgência que justifique obstar os efeitos da decisão resistida, sendo desnecessária a análise do outro requisito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator